Tribunal: TJDFT
Processo: 0747488-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747488-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: PAULO ANDERSON GONCALVES FERREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão (ID origem 214482646 do processo n. 0735966-42.2022.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pelo agravante contra Paulo Anderson Gonçalves Ferreira, não analisou o pedido de suspensão da CNH e do passaporte do agravado. Não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte agravante foi intimada “para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso ou realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC” (ID 66003874). Ao ID 66205597, o agravante requereu a juntada de duas guias de recolhimento distintas e os comprovantes de pagamento, a fim de comprovar o recolhimento do preparo em dobro. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC[2], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Da mesma forma, o art. 7o, § 1o[3], da Portaria Conjunta n. 50 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), de 20 de junho de 2013, determina que o recorrente anexe ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Na hipótese, não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a agravante foi intimada “(...) para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso ou realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC” (ID 66003874). Intimada (ID 66049467), a parte agravante, a fim de comprovar o recolhimento do preparo em dobro, juntou duas guias de recolhimento distintas de números 00190.00009 02941.725018 02004.881179 1 98980000004413 (ID 66205598) e 00190.00009 02941.725018 02004.882177 8 98980000004413 (ID 66205599). Aos IDs 66205600 e 66205601 foram juntados comprovantes de pagamento referentes à guia de n. 00190.00009 02941.725018 02004.881179 1 98980000004413 (ID 66205598). Entretanto, não foi comprovado o pagamento da segunda guia de n. 00190.00009 02941.725018 02004.882177 8 98980000004413 (ID 66205599). Desse modo, visto que o recurso foi interposto em 5/11/2024 e o recolhimento do preparo foi realizado em 12/11/2024, caberia ao recorrente comprovar o preparo em dobro, mediante a apresentação das duas guias de recolhimento, bem como dos respectivos comprovantes de pagamento. Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro pelo agravante, o reconhecimento da deserção do recurso é medida impositiva. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, III e parágrafo único, e 1.007 do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) [3] Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento.